Tribunal: TJMMG
Processo: 2000039-68.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000039-68.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 11/04/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA OFICIAL DE SERVIÇO, DESRESPEITO A SUPERIOR DIANTE DE OUTRO MILITAR, OPOR-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA AO EXECUTOR, LESÃO CORPORAL LEVE E DESACATO A SUPERIOR – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO EM FAVOR DO PACIENTE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO. - Expedido e devidamente cumprido o competente alvará de soltura em favor do paciente, deve ser reconhecida a prejudicialidade do habeas corpus, por perda superveniente do objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a ação de habeas corpus, determinando sua extinção, pela perda superveniente do objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Lawrence de Aguiar Ferreira, visando, liminarmente, a revogação de sua prisão preventiva, ou, ainda, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Consta dos Autos n. 2000165-12.2025.9.13.0003 (evento 01) a prisão em flagrante delito do paciente, por volta das 00h30min do dia 28 de fevereiro de 2025, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 158 (violência contra oficial de serviço), 160 (desrespeitar superior diante de outro militar), 177 (opor-se à execução de ato legal, mediante violência ao executor), 209 (lesão corporal leve) e 298 (desacatar superior), todos do Código Penal Militar (CPM). Essa prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva, pela juíza de direito plantonista, na audiência de custódia realizada no dia 01 de março de 2015, atendendo ao requerimento do Ministério Público, colacionado no evento 13, com os fundamentos dos arts. 254, alíneas “a” e “e”, c/c o art. 255, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nos termos da ata e do vídeo da audiência inseridos no evento 14. O impetrante pontuou o descabimento e a desnecessidade da medida, por circunstâncias fáticas e legais, em especial, a ausência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 elementos e fundamentos autorizadores da prisão cautelar, pugnando pela concessão da liberdade provisória ao paciente, sem a imposição de condições, com fulcro no art. 310, inciso III, ou, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, ambos do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Afirmou que o paciente, conforme comprovado nos autos, não é reincidente, possui bons antecedentes, nunca foi preso, nunca respondeu a processo criminal, possui ocupação lícita, é militar da ativa, com residência fixa, não intimidou testemunhas e vítimas, não destruiu provas, não perturbou a ação da justiça e nem tumultuará a persecução criminal. Aduziu, ainda, que o paciente é portador de transtorno bipolar, depressão severa e transtorno de ansiedade generalizada (TAG), com tratamento psiquiátrico, na Clínica de Psicologia e Psiquiatria do Hospital da Polícia Militar (CLIPS-HPM), há 04 anos, e que, quando ingere grande quantidade de bebida alcoólica, em algumas vezes, entra em surto e perde a capacidade de entender o caráter ilícito de suas condutas, não conseguindo comportar-se da forma que queria. Ressaltou que sua doença mental, somada ao fato de ele ser um alcoólatra compulsivo, retiram-lhe a capacidade de autodeterminação. O próprio paciente esclarece o seu grave e sério problema mental e sua compulsão em ingerir bebida alcoólica. Destacou que o paciente, na tentativa de controlar seus problemas mentais, usa os medicamentos lítio, venlafaxina, clonazepam (rivotril), alprazolan e quetiapina. Com tais argumentos, requereu: 1. liminarmente, a liberdade do paciente até o julgamento de mérito deste Writ, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura; 2. após colhidas as informações da autoridade apontada como coatora e ouvido o Ministério Público, a conceção da ordem, ratificando-se a liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Em sede de plantão judiciário, o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino indeferiu o pedido liminar, com a decisão acostada no evento 6, e determinou o envio dos autos à autoridade apontada como coatora, na hipótese, a meritíssima juíza substituta da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para prestar, no prazo regimental, as informações que julgasse pertinentes e, em seguida, que se desse vista dos autos à eminente procuradora de justiça com assento nesta Corte, para a oferta do seu parecer. As informações vieram aos autos no evento 15, reproduzindo as razões de decidir que orientaram a conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, ao passo que, no evento 21, foi colacionado o parecer do eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal à época, doutor Luiz Henrique Acquaro Borsari. Estes são os fatos que mereceram ser relatados. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Nos termos relatados, esta ação de habeas corpus com pedido liminar foi impetrada em favor do paciente Sd PM Lawrence de Aguiar Ferreira, contra ato da meritíssima juíza de direito substituta na Terceira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, em sede de Plantão Judicial, converteu sua prisão em flagrante delito em preventiva, acatando o requerimento do Ministério Público, com os fundamentos do art. 254, alíneas “a” e “e”, c/c o art. 255, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme a ata e o vídeo da audiência de custódia realizada no dia 1º de março de 2025, inseridos no evento 14. O eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, em sede de Plantão Judicial, indeferiu o pedido de liminar e determinou a intimação da autoridade apontada como coatora para prestar suas informações e a abertura de vista ao Ministério Público para sua manifestação. As informações vieram aos autos no evento 15 e o parecer ministerial no evento 21. Entretanto, como pode ser visto na petição trazida à colação, pelo impetrante, no evento 30, bem como os documentos que a acompanham, são o que, de fato, importa neste momento processual. Nessa petição, o impetrante informa sobre a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, decidida na audiência de inquirição das vítimas e testemunhas arroladas na denúncia e exibe o competente Alvará de Soltura (Evento 30 OUT3). Sendo assim, entendo que a presente impetração resta prejudicada, pela perda superveniente do objeto. Pelas razões expostas, conheço desta Ação de Habeas Corpus impetrada em favor do Sd PM Lawrence de Aguiar Ferreira, e determino sua extinção, pela perda superveniente do objeto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator